Tribunal: TJSP
Processo: 2233065-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Determinação de pagamento da comissão do leiloeiro – Depósito do valor exequendo na demanda – Ausência de hasta pública.

No caso ora sob exame, a comissão do leiloeiro só é devida quando ocorre há arrematação do imóvel, fato não ocorrido no caso vertente em razão do depósito efetuado pelo

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais – Determinação de pagamento da comissão do leiloeiro – Depósito do valor exequendo na demanda – Ausência de hasta pública.

No caso ora sob exame, a comissão do leiloeiro só é devida quando ocorre há arrematação do imóvel, fato não ocorrido no caso vertente em razão do depósito efetuado pelo executado, tal como pronunciado pelo Juízo pela r. decisão agravada, mas é necessário o ressarcimento das despesas suportadas com a publicação do edital. Lê-se em Theotonio Negrão e outros: "A comissão de leiloeiro somente é devida quando há arrematação do bem" (STJ-RJ 393/137: 2a Seção, REsp 764.636; no caso, houve a adjudicação do bem pelo credor, após duas tentativas frustradas). Também: "Se não houve arrematação, mesmo que por força de composição entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber" (STJ-3a T., REsp 646.509, Min. Gomes de Barros, j. 20.9.07, DJU 15.10.07). Ainda: "O direito subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão" (STJ-2a T. REsp 1.050.355, Min. Humberto Martins, j. 4.11.08, DJ 21.11.08; no caso, houve remição, efetivada antes da realização do leilão). No mesmo sentido: RT 876/417 (TRF-4a Reg., AI 2008.04.00.014079-9)" (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 4 ao art. 884, página 793).

Agravo provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233065-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ALFREDO DO AMARAL ARANTES, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
ALCACER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2233065-70.2020.8.26.0000
Agravante: Alfredo do Amaral Arantes
Agravado: Condomínio Edifício Alcacer
Interessado: Doroti Gonçalves Arantes
Comarca: São Paulo (23a Vara Cível do Foro Central
- Proc. n.o 1127215-45.2014.8.26.0100)
Juiz (a):
Guilherme Silveira Teixeira
VOTO No 46.525
Agravo de instrumento
Ação de execução de título
extrajudicial Despesas condominiais Determinação de
pagamento da comissão do leiloeiro Depósito do valor
exequendo na demanda Ausência de hasta pública.
No caso ora sob exame, a comissão do leiloeiro só é devida
quando ocorre há arrematação do imóvel, fato não ocorrido
no caso vertente em razão do depósito efetuado pelo
executado, tal como pronunciado pelo Juízo pela r. decisão
agravada, mas é necessário o ressarcimento das despesas
suportadas com a publicação do edital. Lê-se em Theotonio
Negrão e outros: “A comissão de leiloeiro somente é devida
quando há arrematação do bem” (STJ-RJ 393/137: 2a Seção,
REsp 764.636; no caso, houve a adjudicação do bem pelo
credor, após duas tentativas frustradas). Também: “Se não
houve arrematação, mesmo que por força de composição
entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber”
(STJ-3a T., REsp 646.509, Min. Gomes de Barros, j.
20.9.07, DJU 15.10.07). Ainda: “O direito subjetivo à
comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou
leilão” (STJ-2a T. REsp 1.050.355, Min. Humberto Martins,
j. 4.11.08, DJ 21.11.08; no caso, houve remição, efetivada
antes da realização do leilão). No mesmo sentido: RT
876/417 (TRF-4a Reg., AI 2008.04.00.014079-9)” (Código
de Processo Civil e legislação processual em vigor. 48a
edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 4 ao art. 884, página
793).
Agravo provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
3
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 12/13 (fls. 485/486 dos autos principais), proferida em
ação de execução de título extrajudicial, decorrente de débito
condominial, que, entre outras disposições, determinou a suspensão da
hasta pública do bem penhorado, determinando que o executado, ora
agravante, efetue o pagamento da remuneração do leilão, tendo-se em
conta que não se há de falar em exoneração da remuneração do leiloeiro
em razão de sua fixação no edital de leilão eletrônico, fixando sua
remuneração proporcional no equivalente a 3% do débito exequendo
(R$9.246,60). Alega o executado, ora agravante, em síntese, que
depositou a parcela substancial do débito exequendo “(fls. 458/460), a
saber, R$ 308.220,30 (trezentos e oito mil, duzentos e vinte reais e trinta centavos),
isto é, exatamente o valor apontado como devido no edital publicado” (fl. 03), razão
pela qual requereu o cancelamento do praceamento do bem penhorado
em curso, ainda em primeira praça; que não houve efetivação do
praceamento do bem, razão pela qual não se há de falar em remuneração
do leiloeiro, tal como determinado pelo Juízo; que aplicável o art. 884
do CPC/2015; que é o entendimento pacificado deste E. Tribunal que
não cabe remuneração de comissão de leiloeiro, se a hasta foi cancelada
previamente; que houve apenas a elaboração da minuta do edital da
hasta pública pelo leiloeiro, ou seja, ele não pode ser remunerado pela
elaboração da minuta no percentual sobre valor da avaliação do bem,
além do que o leiloeiro deve ser reembolsado, mas pelo valor
correspondente às despesas comprovadamente havidas com a hasta
cancelada. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede: “para
afastar o dever de pagamento de comissão de leiloeiro, tendo em vista o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
4
cancelamento prévio das hastas, à luz do artigo 884 do CPC, Decreto no 21.981/32, e
do Provimento CSM no 1.625/2009, sob pena de enriquecimento sem causa,
reconhecendo-se tão somente a possibilidade de reembolso das despesas do leiloeiro
para a publicação do edital e divulgação, desde que devidamente comprovadas” (fl.
10). Concedido efeito suspensivo em parte (fls. 19/21). Não veio
contraminuta (fl. 28).
É o relatório.
A fls. 19/21, proferi a seguinte decisão:
“Ressuma da r. decisão agravada que houve o depósito
de parcela substancial do débito exequendo, não tendo sido realizado o praceamento
do bem, ou seja, sem que tenha havido a arrematação do imóvel em razão de seu
cancelamento pelo douto juízo de primeiro grau.
No caso ora sob exame, não se há de falar em
pagamento da comissão do leiloeiro em razão da ocorrência da remição antes mesmo
da realização das praças.
Lê-se em Theotonio Negrão e outros: “'A comissão de
leiloeiro somente é devida quando há arrematação do bem' (STJ-RJ 393/137: 2a
Seção, REsp 764.636; no caso, houve a adjudicação do bem pelo credor, após duas
tentativas frustradas). Também: 'Se não houve arrematação, mesmo que por força de
composição entre os litigantes, o leiloeiro não tem comissão a receber' (STJ-3a T.,
REsp 646.509, Min. Gomes de Barros, j. 20.9.07, DJU 15.10.07). Ainda: 'O direito
subjetivo à comissão exsurge quando efetivamente realizada a hasta ou leilão' (STJ-2a
T. REsp 1.050.355, Min. Humberto Martins, j. 4.11.08, DJ 21.11.08; no caso, houve
remição, efetivada antes da realização do leilão). No mesmo sentido: RT 876/417
(TRF-4a Reg., AI 2008.04.00.014079-9)” (Código de Processo Civil e legislação
processual em vigor. 48a edição. São Paulo: Saraiva, 2017. Nota 4 ao art. 884, página
793).
À vista de tais considerações, razão assiste ao
executado, ora agravante, com relação ao inconformismo do seu pleito em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
5
comissão do leiloeiro, tendo em vista que não houve a hasta pública em razão do
depósito do valor apontado como devido no edital publicado, a princípio, na demanda
em discussão (art. 826 do CPC/2015; art. 651 do CPC/1973).
Portanto, no caso vertente, a princípio, apesar de não
ter ocorrido o praceamento do bem penhorado que havia sido designado nos autos em
razão do depósito efetuado pelo executado, o certo é que, efetivamente, o leiloeiro
realizou seu trabalho, procedendo aos trabalhos da designação do praceamento do
imóvel dentre outras tarefas para tanto, dentro dos ditames legais. Logo, é devido ao
leiloeiro tão só o ressarcimento pelas despesas desembolsadas em razão do
procedimento para realização do praceamento, desde que comprovadas.
Sendo assim, a comissão do leiloeiro só é devida
quando ocorre arrematação do imóvel, fato não ocorrido no caso vertente em razão do
depósito, tal como pronunciado pelo Juízo pela r. decisão agravada 'à fl. 461 o leilão
em curso foi suspenso ante a notícia de depósito de parcela substancial do débito
exequendo', mas é necessário o ressarcimento das despesas suportadas com a
publicação do edital.
À vista do exposto, concedo efeito suspensivo em parte
ao agravo para o fim referido nos parágrafos anteriores”.
Não
há
motivo
para
mudar
o
que
preliminarmente decidi, pois as razões expostas permanecem intocadas.
Neste sentido, ver os agravos de instrumento
n.os
2157092-17.2017.8.26.0000
(julgado
em
27.09.2017);
e
2116945-46.2017.8.26.0000 (julgado em 09.08.2017), dos quais fui o
relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 2119139-19.2017.8.26.0000,
julgado em 09 de agosto de 2017, por votação unânime, do qual fui o
relator.
No mesmo sentido, ver a jurisprudência desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
6
Corte:
“Agravo de instrumento. Ação de despejo por falta de
pagamento em fase de cumprimento de sentença. Leilão do imóvel dos devedores
suspenso em razão do pagamento da dívida. Insurgência dos agravantes contra os
5% arbitrados a título de comissão do leiloeiro, pois não houve arrematação. Leilão
que estava em andamento, sendo suspenso um dia antes do termo final.
Necessidade de ressarcimento das despesas suportadas com a publicação do
edital.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2013123-41.2017.8.26.0000 - 36a Câmara de Direito Privado desta
Corte - Relator: Pedro Baccarat - julg. em 30/3/2017; V.U.) (negritos
meus). “Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Embargos à execução.
Comissão de leiloeiro. Possibilidade de o devedor, a todo tempo, antes de
adjudicados ou alienados os bens, remir a execução. Suspensão pelo magistrado
dos efeitos de eventual arrematação. Extinção da execução em razão do pagamento
da dívida. Determinação para que o executado pague a comissão de 5% ao
leiloeiro. Impossibilidade. Auto de arrematação não homologado. Possibilidade
de reembolso de gastos, mediante comprovação. Recurso provido. Estabelece o
art. 826 do CPC/2015 que, antes de adjudicados ou alienados os bens, o
executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou consignando a
importância atualizada da dívida, acrescida de juros, custas e honorários
advocatícios. O Magistrado "a quo", recebendo petição comunicando o pagamento do
débito, suspendeu os efeitos de eventual arrematação até apreciação da total remição
do débito, consignando que a venda judicial somente se aperfeiçoaria com a
assinatura do auto de arrematação, após os devidos trâmites. Assim, não
aperfeiçoada a alienação do bem em face da remição da dívida, é devido ao
leiloeiro o ressarcimento pelas despesas desembolsadas, desde que
comprovadas” (Agravo de Instrumento n.o 2243924-87.2016.8.26.0000 -
31a Câmara de Direito Privado desta Corte - Relator: Adilson de Araujo;
julg. em 21/3/2017; V.U.) (negritos meus).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2233065-70.2020.8.26.0000 - Voto no 46.525 - fss
7
Por conseguinte, dou provimento, em parte, ao
agravo para tornar definitiva a determinação de fls. 19/21.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica